Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA NOVACAP. CANCELAMENTO. ADIAMENTO NA REALIZAÇÃO DA PROVA. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a inscrição para o concurso público para provimento de empregos efetivos da NOVACAP, entretanto, o certame passou por diversos aditamentos e cancelamentos, causando transtornos que ultrapassam a esfera extrapatrimonial.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que os cancelamentos ocorridos pelo TCDF e OAB não são o motivo para o ingresso da ação, e sim os dois cancelamentos que vieram a seguir, pois afirma não se tratar de mero adiamento/cancelamento de concurso público, mas de descumprimento gravíssimo das normas do edital que, inclusive, levou a segunda Ré a rescindir o contrato com a primeira Ré em razão do inadimplemento. Por fim, pugna provimento do recurso. Ausentes contrarrazões.
4. A Administração Pública, nos limites legais, tem liberdade para estabelecer as regras que conduzirão as fases do concurso, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, de modo a preservar o interesse público e assegurar a isonomia entre os participantes.
5. Nesse sentido, nota-se nos autos que os supostos fatos geradores para os dois últimos cancelamentos ocorreram devido à necessidade de reparos estruturais nas escolas e da complexa logística, conforme os relatórios anexados (Id. 13452104, Pág. 01-23), cujas providências, caso não tivessem sido tomadas, poderiam ferir disposições editalícias e prejudicar o resultado do certame.
6. Dessa forma, o cancelamento de prova de concurso público, por si só, não é suficiente para violar os direitos da personalidade, na medida em que se visava evitar a violação das regras e princípios de direito administrativo que regiam o certame, de forma a preservar o interesse público.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensos em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.